Tribunal: STF
Processo: HC 233683
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriana Alves Lisboa Dini em favor de Bruno Estefano Silva da Costa contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 773.153/SP



    A impetrante narra (eDOC 1) que foi deferida a ordem para corréu no Superior Tribunal de Justiça, e no caso do paciente, preenche todos os requisitos para a extensão dos efeitos da decisão descrito no art. 580 do Código de Processo penal.



    Sustenta também que já requereu a extensão dos efeitos nos autos do HC 773.153/SP do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, ainda não foi proferida decisão.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que os efeitos da decisão concedida no STJ sejam estendidos ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, com relação à extensão dos efeitos ao paciente, ressalto que o pedido de extensão deve ser formulado nos autos em que proferida a decisão de que se deseja beneficiar, cabendo à via do habeas corpus sanar ilegalidades que porventura ocorram.



    Ademais, em consulta aos autos do ato coator (www.stj.jus.br), observa-se que houve o pedido de extensão, que foi realizado em 21.9.2023, ou seja, há menos de um mês.



    Embora seja o período significante, não destoa da duração média do curso dos processos na Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente